Tribunal: STF
Processo: ARE 1549848
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CAUSAS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NULIDADE DA CDA. FUNDAMENTO LEGAL DA MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. ENCARGO DO DECRETO-LEI 1.025/1969. REVOGAÇÃO.



    1. Infundado o pedido de sobrestamento deste feito em razão do MS 5003212-25.2018.4.03.6100, pois houve tramitação em separado desde o início e inclusive sem cogitação de conexão entre as causas que, de qualquer forma, estaria, ainda que fosse o caso, prejudicada pelo julgamento da apelação no mandado de segurança. Ademais, a solução de mérito, dada no writ ao tema da utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de empresa controladora, não é objeto de debate nem se cogita de sua revisão neste processo, pois o que se discute, neste tocante, é apenas o efeito suspensivo da exigibilidade, para fins de propositura da execução fiscal, decorrente da existência de manifestação de inconformidade e despacho decisório em procedimento administrativo que, segundo induz a narrativa da embargante (tanto na inicial quanto na apelação), trataria do mesmo tema julgado naquele MS 5003212-25.2018.4.03.6100, o que, porém, sequer encontra respaldo nos autos, pois neles restou abordada outra questão do parcelamento, bem distinta da que foi aventada na suposta prejudicial externa.



    2. Inexistente prova de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, ao tempo da propositura da execução fiscal (ônus da embargante, enquanto fato constitutivo do direito suscitado), pois, ao contrário, o acervo probatório indica a existência de causa excludente do parcelamento, com impugnação administrativa rejeitada, ao momento do ajuizamento da cobrança. Quanto ao oferecimento de seguro-garantia, não se enquadra em qualquer das previsões do artigo 151, CTN, dispondo, neste sentido, a Súmula 112/STJ que: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro."



    3. O erro material na indicação do fundamento legal da multa de ofício não prejudicou a defesa da executada nem a própria compreensão da dívida, pois, embora a descrição refira-se à multa de 100% (artigo 44, I, da Lei 8.218/1991), a redução para 75% resultou do acolhimento de recurso administrativo da própria executada, com aplicação retroativa do artigo 44, I, da Lei 9.430/1996, favorecendo, portanto, a defesa. Ademais, não se impugnou no presente feito o mérito da multa, seja quanto à inexistência da infração respectiva, seja quanto ao percentual aplicado, que se amolda à legislação e favorece a executada se considerado o descritivo legal contido no título executivo.



    4. Sobre a cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício, é firme a jurisprudência no sentido de que decorre do artigo 161, CTN, não podendo, portanto, ser interpretada a lei ordinária de forma contrária à previsão específica da lei complementar. A respeito da matéria, conforme registrado no AgRg no REsp 1.335.688, é "Entendimento de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ no sentido de que: "É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário." (REsp 1.129.990/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 14/9/2009). De igual modo: REsp 834.681/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 2/6/2010. 2. Agravo regimental não provido.".



    5. Tampouco cabe cogitar de ilegalidade da cobrança do encargo de 20% do Decreto-lei 1.025/1969. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em rito repetitivo (Tema 969), orientou que o encargo legal configura crédito não tributário, destinado à recomposição de despesas necessárias à própria arrecadação, modernização e custeio de despesas inerentes e correlacionadas à atuação judicial da Fazenda Nacional. Fixou, ainda, o entendimento de que não se trata de honorários de sucumbência, sendo inviável cogitar de revogação pelo novo Código de Processo Civil.



    6. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente